Tribunal: TJDFT
Processo: 0716694-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716694-28.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILLIAM SANTOS MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O WILLIAM SANTOS MARTINS apresentou recurso de apelação, estando em curso o prazo para apresentação das razões da apelação nos termos do art. 600, § 4o, do CPP. Apresentou a petição de ID n 50472909, informando que está cumprindo pena no sistema penitenciário do Distrito Federal e conseguiu uma classificação para o trabalho intramuros, bem como a possibilidade de realizar o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, para que, uma vez aprovado, possa concluir o ensino médio. Frisou que as provas serão realizadas no próximo domingo, dia 27 de agosto. Aduziu que, contudo, para continuar exercendo seu trabalho e para que possa realizar o ENCCEJA, necessita apresentar ao sistema penitenciário sua carteira de identidade, que foi apreendida por ocasião de sua prisão. Alegou que, em 16 de agosto de 2023, sua advogada constituída compareceu pessoalmente à 5a Delegacia de Polícia, ocasião em que foi informada de que o referido documento pessoal se encontra na Central de Guarda de Objetos de Crime (CEGOC) deste Tribunal de Justiça. Em contato com a CEGOC, obteve-se a informação de que o documento de identidade do requerente pode ser devolvido somente com autorização do juízo. Isto posto, requereu que seja determinado à Central de Guarda de Objetos de Crime (CEGOC), com urgência, a devolução do seu documento de identidade (WILLIAM SANTOS MARTINS, RG 2.987.880, SESP/DF) para a advogada e/ou sua genitora, de modo que a possibilitar a realização suas atividades estudantis e profissionais. Vieram os autos conclusos. O documento de identificação civil e outros documentos pessoais constituem direito dos presos para que possam exercer sua cidadania entre outros direitos garantidos constitucionalmente. Em face do exposto, defiro o pedido de ID n. 50472909 e determino que se oficie, com urgência, à CEGOC (Central de Guarda de Objeto de Crimes) para que se restitua o documento de identificação civil (RG 2.987.880, SESP/DF) pertence à WILLIAM SANTOS MARTINS, o qual foi apreendido e encontra-se relacionado a estes autos. O referido documento de identificação poderá ser entregue a genitora de WILLIAM SANTOS MARTINS ou a sua advogada constituída, Dra. Mauren Porto Alegre dos Santos OAB/DF 16.788. Intimem-se. Após, aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação das razões da apelação. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator